Tribunal: TJDFT
Processo: 0711668-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711668-71.2018.8.07.0018 RECORRENTE: RONIVALDO CORSINO PEIXOTO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e OUTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. BENEFÍCIO REMUNERATÓRIO SEM CONTEÚDO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPREV/DF. MÉDICO QUE TRABALHOU POR 25 ANOS EM AMBIENTE INSALUBRE. DIREITO SUBJETIVO À APOSENTADORIA ESPECIAL. OPÇÃO POR CONTINUAR NA ATIVIDADE. DIREITO SUBJETIVO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. I. O IPREV/DF, autarquia responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários aos servidores públicos distritais, conforme dispõem os artigos 3o e 4o da Lei Complementar Distrital 769/2008, é parte ilegítima para demanda que tem por objeto pagamento de abono de permanência, benefício que, por sua natureza estritamente remuneratória, segundo prescrevem os 66, caput, 67, inciso IV, 68, 74, 101, inciso VII, e 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011, é devido pelo DISTRITO FEDERAL. II. Em conformidade com a inteligência da Súmula Vinculante 33, do Supremo Tribunal Federal, médico que trabalha por 25 anos em ambiente insalubre adquire direito subjetivo à aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal. III. Segundo definiu o Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão geral (ARE 954.408), servidor que completa os requisitos para aposentadoria voluntária, inclusive de caráter especial, e opta por continuar na atividade, tem direito subjetivo ao abono de permanência assegurado no artigo 40, § 19, da Constituição Federal. IV. Apelação e Remessa Necessária providas parcialmente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil, asseverando que a decisão que reconheceu a legitimidade passiva do IPREV-DF estaria sob o manto da coisa julgada; b) artigo 5o, incisos LIV e XXXVI da Constituição Federal, por infringência ao princípio do devido processo legal e à coisa julgada; c) artigos 17, 113, incisos I e III, 114, e 116, todos do CPC, asseverando que o IPREV/DF (Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal) seria parte legítima passiva ad causam, devendo atuar como litisconsorte passivo do Distrito Federal, porquanto entende que o mencionado Instituto seria responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários. Requer a concessão da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Ab initio, não conheço do segundo recurso especial interposto pelo ora recorrente (ID 27294600), pois já decidiu o STJ que “A interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daquele que foi apresentado após o primeiro, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade recursal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1675731/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/8/2021). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do primeiro apelo. O recurso especial não deve ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 485, § 3o, do CPC, uma vez que a turma julgadora, quanto à tese de ilegitimidade passiva do IPREV/DF, assentou: “A matéria não se encontra preclusa, tendo em vista que a questão aduzida deveria ter sido objeto de recurso próprio” (ID 23429186). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado, no sentido de que “A simples petição de ‘chamamento do feito à ordem’ não é o meio processual idôneo para requerer a reforma do julgado” (ID 23429186). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos LIV e XXXVI, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Igualmente o apelo não deve seguir em relação à suposta ofensa aos artigos 17, 113, incisos I e III, 114, e 116, todos do CPC, porquanto o órgão julgador, ao decidir pela ilegitimidade passiva ad causam do IPREV/DF, o fez segundo legislação local, cuja análise é vedada a teor do enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1774719 / SP, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/4/2021. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). No mesmo sentido: (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027